Tribunal: TJDFT
Processo: 0747321-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Valores bloqueados via sisbajud. FGTS e verba salarial. Impenhorabilidade. Mitigação. Possibilidade. Caso concreto. Constrição. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu apenas em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias do executado, aqui agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão reside em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis ou não.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
4. Embora alegado que o valor de R$ 1.585,30, constrito na conta do Nu Pagamentos, é proveniente de salário, não há comprovação de que a verba possui natureza alimentar, porquanto o extrato juntado aos autos demonstra somente que a importância foi creditada na conta do agravante via pix, sem referência à obrigação salarial.
5. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT orienta que os valores oriundos de FGTS, após saque e depósito em conta corrente, perdem a proteção da impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, X; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/5/2023; AgInt no REsp n. 1.937.805/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/10/2021.
TJDFT. AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021; AGI 0726837-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24/09/2025; AGI 0737205-21.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 22/11/2022.